Tribunal: TJDFT
Processo: 0718977-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. CAUSA SEM COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que, por ser complexa e exigir produção de prova técnica, a causa não deveria tramitar no rito dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão da recorrente limita-se à rescisão dos contratos de seguro prestamista e à devolução proporcional dos valores pagos como prêmio. Desse modo, não há nos autos qualquer discussão em relação aos contratos de empréstimos realizados, mas apenas em relação aos contratos de seguro prestamista, o que não demanda maior complexidade a exigir prova técnica, impondo o afastamento da incompetência dos Juizados Especiais determinada pela sentença (TJDFT, Acórdão 1965233 – 1a Turma Recursal).
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afirma que o seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor, sendo que a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias. Nesse sentido, a Resolução no 439/2022/CNSP (que revogou a Resolução no 365/2018/CNSP) deixou de trazer dispositivo referente ao cancelamento facultativo do seguro prestamista e a devolução dos valores pagos.
5. A despeito da previsão contratual que faculta o cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo no caso, considerando que a consumidora teve ciência inequívoca dos termos da contratação, firmada em termos claros e compreensíveis, e inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou imposição na contratação do seguro prestamista, deve-se observar que a resilição contratual acarretará o aumento dos juros oferecidos pela instituição financeira e, por isso, não pode ser permitida na forma simples e pura pretendida pela recorrente, sendo necessária a liquidação do débito ou a repactuação das cláusulas do contrato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para cassar a sentença terminativa, mas, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
__________________
Jurisprudência citada: Acórdão 1965233, 0751519-16.2024.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025; Acórdão 2006210, 0754682-04.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 2013809, 0793461-28.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.